Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732999-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Meigan Sack Rodrigues Cleantho Adjuto Martins Carneiro Agravada: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Meigan Sack Rodrigues e Cleantho Adjuto Martins Carneiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0745192-71.2022.8.07.0001, assim redigida: “Decisão de referência ID 184562770. Resta pendente de análise se houve excesso na execução. Desta forma, houve determinação para que a parte exequente promovesse a juntada de planilha atualizada do débito, nos moldes em que determinado no título executivo judicial, bem como para que a parte executada promovesse a juntada de documento que demonstrasse o valor despendido para o pagamento do medicamento fornecido ao exequente. A decisão de referência reconheceu que razão assiste à parte exequente, no tocante à incidência dos honorários de sucumbência tanto sobre o valor do dano moral, como sobre o valor da obrigação de fazer. Pretende a parte exequente que seja considerado o valor do medicamento indicado por ela ainda na fase de conhecimento, qual seja, R$ 26.278,80 (correspondente à 12 caixas do medicamento que custa, cada uma, o valor de R$ 2.189,90). Todavia, instada a se manifestar, a parte executada indicou o valor de R$ 17.139,78 como sendo o valor total gasto para custear a medicação em benefício do exequente, tendo promovido a juntada de uma nota fiscal correspondente a 112 cápsulas do medicamento Xeloda 500 mg Comprimido Revestido (ID 190293942). O acórdão deixou bem claro que, “o valor da condenação engloba os montantes relativos à obrigação de fazer e à reparação por danos morais conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Embora a parte executada tenha juntado apenas uma nota fixal no valor de R$1.937,60, referente a 112 cápsulas, a petição de ID 190293940 trouxe uma planilha indicando os valores das demais aquisições, que não destoam do valor da nota fiscal exemplificativa. Sendo assim, reputo razoável o valor indicado pela executada para o quanto desembolsou para o pagamento do medicamento. Não há como esta magistrada considerar o valor que a parte exequente indicou para a base de cálculo dos honorários, pois o valor indicado pela autora na fase de conhecimento para a obrigação de fazer foi estimativo, e o valor indicado pela executada corresponde ao valor real gasto. Privilegia-se este último, por ser o mais justo e correto. Tecidas essas considerações, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de uma planilha pertinente aos danos morais, seguindo o parâmetro indicado na decisão de ID 184562770, bem como outra planilha pertinente ao valor do medicamento (R$ 17.139,78). Conforme já ressaltado, os valores deverão sofrer atualização até a data de 14/09/2023, a qual foi utilizada como parâmetro para a elaboração da planilha que instruiu a fase de cumprimento de sentença (ID 171937412). A diligência acima determinada se faz necessária, visto que, para análise do alegado excesso na execução, esta magistrada precisa avaliar os cálculos conforme determinado no título executivo. Além disso, havendo excesso, haverá condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono do executado, tendo como base o valor considerado excessivo. Após, tornem os autos conclusos com urgência.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, de seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela parte exequente, em face da decisão de ID 201013550. Aduz a parte embargante, em apertada síntese, que o executado deveria ter impugnado o valor da causa em sede de contestação e não em fase de cumprimento de sentença, devendo ter indicado o valor dos medicamentos ainda na fase de conhecimento. Requer que a base de cálculo seja aquela aferida na sentença. Embargos tempestivos. Deles conheço. Sem razão a parte embargante. Consoante sentença de ID 147500720, a parte executada foi condenada a custear o medicamento Capecitabina adjuvante 2000mg/m2/dia VO, dividido em duas tomadas, do D1 ao D14, a cada 21 dias, por 8 ciclos, conforme prescrição médica. No tocante aos honorários, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Cada parte suportará 50% das verbas de sucumbência. Em sede de Apelação, conforme ID 166275607, foi dado provimento ao recurso para condenar o executado a reparar os danos morais sofridos pelo apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em relação aos honorários, inverteu-se o ônus da sucumbência em relação ao exequente em virtude do acolhimento integral dos seus pedidos para condenar o devedor ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. O valor da condenação engloba os montantes relativos à obrigação de fazer e à reparação por danos morais conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, verifica-se que a base de cálculo, pertinente aos honorários, corresponde ao valor da condenação, consoante decidido em sede de recurso, e não sobre o valor da causa como havia sido decidido na sentença. Outrossim, conforme apontado em diversas decisões, o valor da condenação deverá abranger tanto o valor arbitrado a título de danos morais como o valor correspondente à obrigação de fazer (fornecer o medicamento). Ademais, não há como esta magistrada considerar o valor que a parte exequente indicou para a base de cálculo dos honorários, pois o valor indicado pela autora na fase de conhecimento para a obrigação de fazer foi estimativo, e o valor indicado pela executada corresponde ao valor real gasto. Privilegia-se este último, por ser o mais justo e correto. Sendo assim, conheço os embargos de declaração e lhes nego provimento. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 201013550.” Em suas razões recursais (Id. 62675840) os agravantes afirmam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de excesso na quantificação do crédito buscado no incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem, decorrente da condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento de honorários de advogado. Assevera que os valores apresentados pela devedora, relativos ao custeio dos medicamentos devidos ao segundo recorrente, não podem ser utilizados como parâmetro para o arbitramento da condenação ao pagamento de honorários de advogado, devendo ser considerada para essa finalidade a quantia correspondente ao tratamento indicada na petição inicial. Destaca que não houve impugnação oportuna, pela ré, do valor atribuído à causa e nem mesmo insurgência em relação aos valores indicados na exordial no curso da marcha do processo de conhecimento, de modo que é legítima a modificação do valor atribuído pelo autor para cada caixa do medicamento, com o intuito de fixar o montante correspondente aos honorários de advogado. Concluem que a referida base de cálculo, que abrange tanto a condenação ao pagamento de reparação por danos morais quanto o valor referente ao custeio do medicamento pela demandada, deve ter como parâmetro a quantia indicada na petição inicial. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a quantificação do crédito buscado na origem de acordo com os cálculos elaborados pelos credores. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62675841) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62675843) foram anexados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso os recorrentes pretendem obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há excesso na quantificação do crédito buscado pelos recorrentes, instituído pela condenação da recorrida ao pagamento de honorários de advogado no processo de conhecimento. Na origem o segundo recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade anônima recorrida com o intuito de obter a condenação da ré em obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, em virtude da recusa, pela operadora do plano de saúde, do fornecimento do medicamento capecitabina para tratamento de neoplasia maligna. O Juízo singular julgou procedente o item do pedido referente à obrigação de fazer e improcedente o item correspondente à reparação pelos danos morais (Id. 147500720 dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo autor para condenar a demandada ao pagamento de reparação pelos danos morais experimentados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocasião em que inverteu os ônus da sucumbência para condenar a ré ao pagamento integral do montante alusivo aos honorários de advogado, fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 166275605). Na mesma oportunidade foi determinado que “o valor da condenação engloba os montantes relativos à obrigação de fazer e à reparação por danos morais”. Instaurado o incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação do crédito constituído pela condenação da recorrida ao pagamento de honorários de advogado, o autor e sua advogada elaboraram cálculos por meio dos quais adotaram como parâmetro para a quantificação da obrigação de fazer o valor do medicamento indicado na petição inicial. Com a presente iniciativa recursal os recorrentes almejam a manutenção dos cálculos aludidos, ao argumento de que não houve impugnação oportuna, pela demandada, no processo de conhecimento, do valor atribuído à causa, aferido de acordo com o valor de cada caixa do fármaco, a dosagem e o período de tratamento indicados na petição inicial. No que se refere à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). Por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa), de natureza residual. Os valores indicados na peça de ingresso são meramente estimativos e não correspondem à condenação da recorrida na obrigação de fazer aludida, pois as quantias gastas pela operadora do plano de saúde com a aquisição de medicamentos são diferentes daquelas desembolsadas pelo paciente nas farmácias, de modo que não podem ser utilizados como parâmetro para a fixação do valor referente aos honorários de advogado. Ademais, o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o valor da condenação, e não da causa, como critério para a condenação ao pagamento dos honorários, razão pela qual não é relevante para a solução da presente controvérsia a existência, ou não, de impugnação oportuna ao valor da causa pela demandada no processo de conhecimento. Foi por essa razão que o Juízo singular intimou a devedora para apresentar, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença, as notas fiscais referentes ao custeio do medicamento, ocasião em que destacou que “não há nos autos prova documental do valor que a parte executada desembolsou pelo medicamento que deve ser fornecido ao exequente” (Id. 184562770). O valor da condenação deve corresponder à quantia efetivamente desembolsada pela operadora do plano de saúde com o adimplemento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Como corretamente exposto pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, “o valor indicado pela autora na fase de conhecimento para a obrigação de fazer foi estimativo, e o valor indicado pela executada corresponde ao valor real gasto”. Convém notar que em virtude dos efeitos da coisa julgada não é devida a alteração, como pretendem os recorrentes, da base de cálculo alusiva à condenação ao pagamento dos honorários de advogado estabelecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em determinar a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 2. No caso em análise verifica-se que os parâmetros para o cálculo do valor dos honorários de advogado foram expressamente fixados na sentença, que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 2.1. É perceptível, ademais, que os honorários de advogado levaram em conta o coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3. Assim, foram regularmente obedecidos os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. 3.1. O intento do recorrente, que busca modificar a base de cálculo para a definição do valor dos honorários, com a inclusão de montante não previsto no ato decisório passível de cumprimento, consiste na tentativa de rediscutir a questão já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, o que não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1748303, 07256174620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023 Além disso, no caso em análise a devedora apenas utilizou a faculdade processual de oferecer impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de excesso na quantificação do crédito, de acordo com as regras prevista no art. 525, § 4o, em composição com o art. 536, § 4o, ambos do CPC, oportunidade em que apresentou os documentos necessários para a definição da quantia efetivamente desembolsada. Diante desse contexto não pode ser afirmada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator